Tribunal: TJMT
Processo: 1003084-09.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003084-09.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), ALESSANDRA MARIA DA SILVA - CPF: 000.427.791-03 (APELADO), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. LITIGÂNCIA PARALELA. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, de auxílio-doença, formulado por segurada que alegou incapacidade laboral decorrente de lesão no joelho. A decisão de primeiro grau baseou-se em laudo pericial que indicou incapacidade parcial e permanente. O INSS sustentou, em preliminar, a existência de coisa julgada material, com fundamento na propositura anterior de ação idêntica na Justiça Federal de Ji-Paraná/RO, a qual foi julgada improcedente por ausência de incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há coisa julgada material a obstar o prosseguimento de nova ação de concessão de benefício por incapacidade, ajuizada antes do trânsito em julgado da ação anterior, com idênticos elementos subjetivos e objetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito transitada em julgado, nos termos do art. 502 do CPC, impedindo a rediscussão da mesma relação jurídica em nova ação judicial.

Configura-se litigância paralela quando a parte propõe, perante juízo diverso, nova ação com idênticas partes, causa de pedir e pedidos, antes mesmo da sentença da demanda anterior, com o objetivo de rediscutir matéria já submetida à apreciação judicial.

A ausência de fato novo ou agravamento da enfermidade após o trânsito em julgado da decisão anterior impede a rediscussão da matéria em nova ação. Os documentos apresentados na segunda demanda são contemporâneos ou anteriores à ação originária, sem comprovação de modificação relevante do quadro clínico.

A jurisprudência do STJ admite nova ação apenas em caso de agravamento superveniente do estado de saúde, hipótese não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Caracteriza-se coisa julgada material a propositura de nova ação com idênticos elementos subjetivos e objetivos, sem demonstração de agravamento superveniente da enfermidade.

É vedada a rediscussão judicial da incapacidade laboral quando inexistente modificação fática posterior à improcedência de ação anterior com mesmo objeto.

A litigância paralela ofende o princípio da boa-fé processual e impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5o, 485, V, e 502.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 705.538/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/06/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, contra sentença proferida nos autos da Ação de Concessão de Benefício de Auxílio-Doença Acidentário c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por ALESSANDRA MARIA DA SILVA, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, processo de n.o 1003084-09.2021.8.11.0055.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, ora apelada, condenando o beneficio de auxilio doença, até que seja reabilitada, nos termos do §1o do art. 62 da Lei 8213/91, no valor a ser calculado de acordo com a legislação especifica, desde o momento da cessação do beneficio, e enquanto persistir sua incapacidade, quando só então, diante de eventual conclusão pela capacidade laboral poderá ser cassado o beneficio.

Em suas razões recursais, o INSS sustenta, em síntese: (i) ocorrência de coisa julgada material, por já ter havido decisão de mérito em processo anterior (no 1001054-34.2020.4.01.4101), no qual fora reconhecida a inexistência de incapacidade por meio de laudo pericial emitido em 31/08/2020; (ii) argumenta que o novo laudo judicial colacionado nos presentes autos (datado de 02/09/2022) não poderia retroagir a data anterior ao trânsito em julgado da ação anteriormente julgada improcedente; (iii) requer, assim, o reconhecimento da coisa julgada e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões foram apresentadas pela recorrida, ALESSANDRA MARIA DA SILVA, sustentando, em síntese: (i) inexistência de identidade de pedidos entre as ações, dada a modificação no estado de saúde e a apresentação de nova causa de pedir; (ii) validade e suficiência da perícia realizada nos autos, que reconheceu a incapacidade laboral atual e sua origem acidentária; (iii) requer o não provimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios.

Instada a se manifestar a Procuradoria Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Eliana Cicero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou pela ausência de interesse publico que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença proferida nos autos da Ação de Concessão de Benefício de Auxílio-Doença Acidentário cumulada com Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada por Alessandra Maria da Silva.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o ente previdenciário a conceder o auxílio-doença à autora, a partir da cessação administrativa do benefício, mantendo-o até que haja reabilitação profissional ou cessação da incapacidade, nos termos do §1o do art. 62 da Lei no 8.213/91.

Inconformado, o INSS alega, em síntese, a ocorrência de coisa julgada material, impossibilidade de retroação da perícia judicial e pugna pela reforma integral da sentença, ao passo que a parte autora defende a validade da nova perícia realizada e requer o desprovimento do recurso.

Da Coisa Julgada Material – Litigância Paralela

Nos termos do artigo 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Tal princípio visa à estabilidade das relações jurídicas e à segurança jurídica.

No caso concreto, verifica-se a existência de duas ações distintas, ajuizadas com base na mesma relação jurídica de direito material:

1a Ação – Justiça Federal de Ji-Paraná/RO (1001054-34.2020.4.01.4101)

Distribuída em: 20/02/2020

Objeto: Concessão de benefício por incapacidade (auxílio-doença / aposentadoria por invalidez)

Sentença proferida em: 01/10/2021, com improcedência do pedido após realização de perícia judicial que concluiu pela inexistência de incapacidade laboral.

2a Ação – Justiça Estadual de Mato Grosso (1003084-09.2021.8.11.0055).

Distribuída em: 23/01/2021, ou seja, antes mesmo da prolação da sentença na ação originária.

Objeto: idêntico ao da ação anterior – concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, com base nas mesmas alegações e documentos.

Constata-se, portanto, que a parte autora ajuizou nova demanda perante juízo diverso, antes mesmo do desfecho da primeira ação, com o intuito de rediscutir a mesma controvérsia.

Trata-se de litigância paralela que, além de afrontar o princípio da boa-fé processual (CPC, art. 5o), resulta em inequívoca ofensa à coisa julgada material, na medida em que: ambas as ações têm as mesmas partes (autora e INSS); A mesma causa de pedir (lesão no joelho supostamente incapacitante); E os mesmos pedidos (concessão de benefícios por incapacidade).

Ademais, não houve demonstração de agravamento superveniente da patologia após o julgamento da primeira demanda, o que permitiria, em tese, o ajuizamento de nova ação com base em fato novo.

Os documentos médicos anexados à presente ação são anteriores ou contemporâneos à ação federal, não havendo qualquer laudo ou exame recente que comprove evolução negativa do quadro clínico.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao permitir nova ação somente se houver fato novo (ex: agravamento da doença), devidamente comprovado nos autos: "A coisa julgada não impede o ajuizamento de nova ação quando demonstrada a modificação fática do quadro de saúde que fundamente o novo pedido."
(STJ – AgRg no AREsp 705.538/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 18/06/2015)

No presente caso, a autora não trouxe qualquer elemento novo, limitando-se a apresentar laudo pericial atual, que não indica data de início da incapacidade e não vincula a suposta limitação a evento posterior ao trânsito em julgado da ação federal.

Assim, deve ser acolhida a preliminar de coisa julgada material, por se tratar de reiteração indevida de demanda idêntica.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, para acolher a preliminar de coisa julgada material, e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC, reformando integralmente a sentença recorrida.

Custas processuais e honorários advocatícios pela parte autora, observada a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025